Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727276-61.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704797-81.2020.8.07.0009, promovida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELA contra DIEGO SOUZA SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 91046422), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora do imóvel, apartamento no 301, Bloco A, Lote 1, Conjunto 4, Quadra QS 122, Samambaia-DF, para quitação de dívida originada pelo não pagamento de taxas condominiais, na monta de R$ 4.241,88 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). Em suas razões recursais, a agravante, em síntese, aduz a impossibilidade da penhora, principalmente, por se tratar de bem de propriedade da Caixa Econômica Federal. Segundo a recorrente, a decisão impugnada se mostra inaceitável, porquanto, o Juízo a quo penhorou imóvel de propriedade da ora agravante, não integrante da relação processual e para pagamento de dívida executada em face de pessoa diversa. A agravante sustenta que o imóvel penhorado está gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, importando em que a propriedade resolúvel do imóvel seja do credor fiduciário e não do devedor fiduciante. Destaca que o caráter propter rem da obrigação se encontra consolidado no art. 1.345 do Código de Processo Civil. Prossegue afirmando que, a unidade condominial geradora do débito foi alienada à agravante, proprietária resolúvel do bem até definitiva liquidação da dívida e, nesses termos, o executado/devedor fiduciante exerce somente a sua posse direta. Assevera, por fim, que não figurou no polo passivo da demanda originária, tendo sido apenas intimada para se manifestar sobre o pedido feito pelo ora agravado de penhora do respectivo imóvel, o qual foi impugnado pela agravante na petição de ID 88283023, pedido desconsiderado pela r. decisão vergastada. A agravante pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de determinar a desconstituição da penhora que recaia sobre o imóvel QS 122, conjunto 4, Lote 1, Bloco A, ap. 301, Samambaia-DF, matrícula no 257580 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, de sua titularidade. Em provimento definitivo, pleiteia a cassação da r. decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 28473977). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A r. decisão agravada foi exarada em Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravado contra o condômino/executado, Sr. Diego Souza Santos, e tem por objeto título extrajudicial constituído em dívida decorrente de taxas e despesas de condomínio, referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, que totalizam o valor de R$ 4.241,88 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). As ponderações vertidas pela agravante em relação à decisão do d. Magistrado de primeiro grau de que a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel esbarraria na pouca eficácia desse tipo de expropriação, contrariando a duração razoável do processo e a sua própria efetividade merecem a devida consideração. Releve-se que o equívoco da penhora do imóvel em questão reside na impossibilidade de a constrição judicial efetivada na execução originária recair sobre imóvel dado em garantia, que se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária e, portanto, de propriedade do credor fiduciário. No caso em análise, foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados e ante a não localização de bens penhoráveis do executado, o exequente/agravado requereu a penhora do imóvel que gerou os débitos condominiais. A propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 9.514/1997: “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.” Nesse diapasão, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil, in verbis: “Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. (...) Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Portanto, o imóvel penhorado não pertence ao executado e, sim, à ora agravante, Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente, situação jurídica que impede sua constrição. Conforme o art. 1.361, § 2o do Código Civil, o devedor fiduciário apenas detém a posse do imóvel. A corroborar este entendimento, cito os julgados proferidos no âmbito deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO IMÓVEL. DESCABIMENTO. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. 1.Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário - terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. 2.Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. 3.A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1298800, 07010761720208079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM E NÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELO EXECUTADO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). 2.Plasmado que a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressai inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, o que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio a par de desconsideração da garantia convencionada. 3. Aferido que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigurando viável a expropriação do bem que a representa proveniente de execução estranha à credora fiduciária, deve ser desconstituída a constrição formatada sob esse alcance como forma de ser preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1337956, 07511536420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ante a probabilidade de fundados danos e prejuízos à agravante. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel QS122, Conjunto 4, Lote 1, Bloco A, ap. 301, Samambaia-DF, matrícula no 257580 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 às 10:15:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora